Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-55.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001319-55.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA - CPF: 241.918.761-04 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – APELO PROVIDO – ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O
DECISUM
RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, o cerne da questão não é o acolhimento ou não da prescrição, mas sim, a ausência de intimação da parte para manifestar-se a respeito de possível prescrição, pois a sentença foi proferida em caráter de surpresa, o que afronta o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC.

Portanto, as razões do Agravo Interno não confrontam os termos da decisão agravada, e, por força do art. 1.021, §1o do CPC, conclui-se que o Recorrente violou o princípio da dialecitidade, sendo o presente Recurso manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001319-55.2024.8.11.0036

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: ANA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (ID. 289484884) que deu provimento à Apelação interposta nos autos da

Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Danos Materiais e Morais, movida por

ANA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA,
para anular a sentença e determinar o retorno ao juízo
a quo,
em razão de ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC, os quais vedam a prolação de decisão surpresa.

Em suas razões o Agravante defende a ocorrência da prescrição do direito da autora, ora Agravada, e alega a falta de razoabilidade da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática (ID. 289484884) que deu provimento à Apelação interposta nos autos da

Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Danos Materiais e Morais, para anular a sentença e determinar o retorno ao juízo
a quo,
em razão de ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC, os quais vedam a prolação de decisão surpresa.

C
ompulsando os autos, verifica-se que
o Recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, as razões do Agravo Interno estão completamente dissociadas das razões de decidir proclamadas no ID. 289484884, e não atacam os fundamentos específicos do caso, mencionados na decisão recorrida, e, com isso, ofendem ao princípio da dialeticidade.

Na decisão ora agravada, o cerne da questão não é o acolhimento ou não da prescrição, mas sim, a ausência de intimação da parte para manifestar-se a respeito de possível prescrição, de modo que a sentença foi proferida em caráter de surpresa, o que afronta o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC.

Portanto, as razões do Agravo Interno não confrontam os termos da decisão agravada.

Ora, o Agravo Interno, por força do art. 1.021, §1o do CPC, deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que,
in casu
, não ocorreu, razão pela qual conclui-se que o Recorrente violou o princípio da dialecitidade, sendo o presente Agravo Interno manifestamente inadmissível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Se o agravante deixa de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, notadamente a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado, o agravo não deve ser conhecido.
(N.U 1001328-53.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE PROVIDO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que a recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. Agravo interno conhecido e não conhecido.
(N.U 1006099-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O DECISUM RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.
(N.U 0008673-39.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PREFACIAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INDICADO PELO PERITO, CONFORME TABELA DA SUSEP – RECURSO DESPROVIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na sentença, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos na peça de defesa.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(N.U 1014837-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025